Tribunal: STF
Processo: AR 840
Classe: AR
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-05-05
Data de publicação: 1976-05-05

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. CAUSA APRECIADA NA INSTÂNCIA
LOCAL, SEM QUE O SUPREMO TRIBUNAL HAJA CONHECIDO, PORQUE
INTEMPESTIVA, CARTA TESTEMUNHÁVEL INTERPOSTA CONTRA DESPACHO QUE
DENEGOU O RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
          COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PARA JULGAR A
AÇÃO RESCISÓRIA.